Tribunal: TJPA
Processo: 0002277-92.2019.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002277-92.2019.8.14.0022

APELANTE: LUIZ CLAUDIO AMORIM SOARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. IN DUBIO PRO REO
: IMPOSSIBILIDADE.

1. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, ATRAVÉS DA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, E POR MEIO O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO, O QUAL ATESTOU QUE A DROGA ENCONTRADA NA POSSE DO ORA APELANTE TRATAVA-SE DE 60 (SESSENTA) PORÇÕES DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO “COCAÍNA”, PESANDO O TOTAL DE 14,5G (QUATORZE GRAMAS E 5 DECIGRAMAS), RAZÃO PELA QUAL A DECISÃO CONDENATÓRIA MERECE SER MANTIDA.

2. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS SÃO IDÔNEOS, PROVÊM DE AGENTES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, NÃO ESTANDO PROVADO QUALQUER INTERESSE PESSOAL NO DESLINDE DO PROCESSO, RAZÃO PELA QUAL POSSUEM FORÇA PROBATÓRIA. PRECEDENTES.

3. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0002277-92.2019.8.14.0022

APELANTE:
LUIZ CLÁUDIO AMORIM SOARES

REPRESENTANTE:
MÁRCIO DA SILVA CRUZ – DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto em favor de
Luiz Cláudio Amorim Soares
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA
, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, que no dia
11 de abril de 2019
, por volta das 10h30min, o denunciado, ora apelante, teria sido preso em flagrante delito, por ter em depósito relevante quantidade de substância entorpecente, fato ocorrido em sua residência, localizada na Rua Padre Emílio, no município de Igarapé-Miri/PA.

Consta ainda na exordial acusatória, que uma guarnição da Polícia Militar estava de serviço, realizando rondas pelas vias públicas do município, quando ao passar pela rua Padre Emílio, avistaram vários indivíduos, dentre eles o ora apelante, em atitude suspeita, sendo que todos eles empreenderam em fuga.

Ato contínuo, o ora apelante teria entrado em uma residência, posteriormente descoberta como sendo sua moradia. Relatou que os policiais que compunham a guarnição perseguiram o ora apelante e, devido a atitude suspeita, passaram a realizar buscas imóvel, sendo encontrado no quarto do ora apelante, mais precisamente na gaveta do guarda-roupa, um pote amarelo contento em seu interior 04 (quatro) “petecas” de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “cocaína” e 56 (cinquenta e seis) “petecas” da substância entorpecente conhecida como “óxi”, bem como 01 (uma) balança de precisão.

Segundo restou apurado, as drogas estavam acondicionadas e prontas para a sua comercialização, acrescentando ainda que o ora apelante é conhecido pela alcunha de “Luiz do Itupanema do PGN”, e estava no citado município a mando da facção criminosa Comando Vermelho – CV, com ordem de atentar contra a vida de agentes de segurança.

Diante dos fatos, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Defesa Preliminar, ID 5305561.

Denúncia
recebida
em
09 de agosto de 2019
, ID 5305562.

Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, ID 5305564.

Alegações Finais Orais do Ministério Público e Defesa, ID 5305564.

Sentença condenatória
prolatada em
04 de novembro de 2019
, ID 5305615.

Recurso de apelação interposto em 05 de dezembro de 2019, ID 5305616.

Em suas
razões recursais
, ID 5305617, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de ausência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Em sede de
contrarrazões
, ID 5305619, o representante do Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso de apelação.

É o
relatório, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de Luiz Cláudio Amorim Soares, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, ID 5305617, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob o argumento de ausência de provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, com fulcro no princípio do
in dubio pro reo
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. IN DUBIO PRO REO
:

Neste particular, a defesa requereu a absolvição do ora apelante, argumentando a ausência de provas suficientes para a manutenção da condenação imposta, com fulcro no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Adianto, entretanto, que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

Ao ponderar sobre a
autoria
e
materialidade do delito
em tela, assim se reportou o magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora depurado,
in verbis
:

“
(...).
A materialidade do crime é inconteste, conforme auto de prisão em flagrante delito (apenso), auto de inquérito policial (em apenso), laudo pericial definitivo atestando que a substância encontrada em poder do réu tratava-se de “cocaína” (fls. 31)
, bem como pela prova oral colhida em audiência. No que tange a autoria delitiva, verifica-se que a prova constante nos autos é firme no sentido de que o acusado Luiz Cláudio Amorim Soares realizava o hediondo comércio de tráfico de drogas. (...).
Os depoimentos dos policiais civis dando conta de que o denunciado tinha em depósito drogas destinadas ao tráfico reforçam o conjunto probatório, demonstrando que os elementos probatórios foram produzidos de forma harmônica, não havendo divergência quanto ao envolvimento do denunciado no hediondo crime de tráfico de drogas
. Os policiais que participaram da abordagem e da prisão em flagrante do acusado foram certos em afirmar que o réu foi surpreendido na posse de entorpecente conhecido como cocaína, acondicionada para venda. (...).
O laudo pericial definitivo juntado às fls. 31 não atestou a presença de maconha, mas apenas de cocaína, de modo que não houve comprovação cabal da diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder do réu
. Por fim, no presente caso, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois, durante a instrução processual foi relatado que o acusado é faccionando do Comando Vermelho, não havendo comprovação de atividade licita exercida pelo denunciado.
Comprovada a materialidade, bem como a autoria do delito, não havendo causas que isentem o réu de pena ou excluam o crime praticado, a condenação do réu Luiz Cláudio Amorim Soares pela prática delituosa tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe
. (...).
”. (ID 5305615).
Grifei

Desta forma, extrai-se que a
materialidade
e
autoria do crime de tráfico ilícito de drogas
encontram-se pautadas no
Auto de Inquérito Policial por Flagrante nº 00124/2019.100095-1
(ID 5305621), pelo
Auto de Exame Provisório de Constatação
(ID 5305621), e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2019.01.001839-QUI
(ID 5305563), os quais atestaram a quantidade total de
60 (sessenta) porções
de tóxicos, pesando o total de
14,5g (quatorze gramas e 5 decigramas)
, de substância entorpecente vulgarmente conhecida como “
cocaína
”.

A
autoria delitiva
, por sua vez, está arrimada nos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão flagrancial do ora apelante, encontrando eco no arcabouço probatório viabilizado ao longo da instrução processual, sendo eficaz para a manutenção da pronunciamento condenatório.

O Policial Militar
Manoel Lobato dos Santos Júnior
, quando ouvido em juízo, afirmou: “
Que estava de serviço no dia dos fatos;
Que estavam fazendo ronda na Travessa Padre Emílio quando se depararam com vários sujeitos suspeitos
;
Que todos empreenderam fuga, porém o denunciado foi detido
;
Que foi perguntado onde era sua residência
;
Que como ele tentou se evadir do local, resolveram fazer uma revista na casa; Que foram liberados para a revista
;
Que em seu guarda-roupa, dentro de uma gaveta, havia um pote contendo 04 petecas de maconha e 56 petecas de óxi
; Que durante a ocorrência chegou uma informação da inteligência da Polícia Militar
dando conta de que ele era conhecido como “Luiz do Itupanema do PGN” e que estava a mando do Comando Vermelho para atentar contra os agentes de segurança pública
; Que foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis;
Que havia também balança de precisão
;
Que o caso se tratava de tráfico de drogas
;
Que não conhecia o denunciado e que apenas recebeu informação de que ele viria a Igarapé-Miri para atentar contra agentes de segurança
. (...).
”. (ID 5305615).
Grifei

Corroborando a versão acusatória, a testemunha
Edinaldo Almeida Gomes
, complementou que a companheira do ora apelante teria informado que a droga pertencia ao ora apelante.

Como se observa, os depoimentos dos policiais civis dando conta de que o ora apelante tinha em depósito drogas destinadas ao tráfico, em desacordo com a determinação legal, reforçam o conjunto probatório, demonstrando que a acusação demonstrou claramente as provas de suas alegações, nos termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, não havendo dúvidas quanto ao envolvimento do ora apelante com a conduta delitiva tipificada na denúncia.

Nestes termos, ratifico que a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa não pode prosperar, ao passo que nos autos restou sobejamente comprovada a participação do ora apelante na efetiva consumação da prática delitiva, contando com o depoimento das testemunhas que reafirmaram em juízo a palavra prestada perante a autoridade policial, ratificando o envolvimento o seu envolvimento na ação criminosa em análise.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MATERIALIDADE DO DELITO. LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR, PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. EXCEPCIONALIDADE. ABSOLVIÇÃO AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionalíssimos, admite a possibilidade de condenação por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas mesmo sem a juntada do laudo toxicológico definitivo aos autos. Precedentes. 2.
Na hipótese, a materialidade do ato infracional foi comprovada a partir do laudo toxicológico preliminar, da prova testemunhal e, especialmente, da confissão espontânea das adolescentes, relativamente à natureza da droga apreendida
. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no REsp: 1602188 MS 2016/0141863-1, Relator: Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/10/2017, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/10/2017).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. MEIO PROBATÓRIO IDÔNEO. PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06.

1.
Ante a existência nos autos de provas concretas da materialidade e autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado ao feito, o pleito condenatório deve ser acatado
. 2.
Os depoimentos policiais têm o mesmo valor de um cidadão comum, sobretudo quando em consonância com os demais elementos contidos nos autos e prestados em sede judicial, sob o crivo do contraditório
. (...).
(TJ/AC – APL: 00006498020188010017 AC 0000649-80.2018.8.01.0017, Relator: Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 30/04/2020, Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/05/2020).
Grifei

DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO DEMONSTRADO.
(...). 1.
No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. Tendo sido comprovado que o bem ilícito encontrava-se na posse do agente, inverte-se o ônus da prova, incumbindo, consequentemente, a ele apresentar e demonstrar justificativa idônea sobre a origem lícita do bem
. 2. A demonstração de estar o agente ciente de que o bem encontrado em sua posse era de procedência ilícita torna inviável o acolhimento da pretensão recursal de desclassificação da conduta para o crime de apropriação de coisa achada, descrito no art. 169, II, do Código Penal, ou receptação, na modalidade culposa, descrita no artigo 180, §3º, do Código Penal. (...).
(TJ/DF – AC: 20170310044025 DF 0004289-05.2017.8.07.0003, Relator: DEMÉTRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 13/09/2018, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: DJE 17/09/2018).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 386, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de análise coerente e objetiva dos documentos e testemunhos colhidos nas fases inquisitorial e judicial. Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito. Respeitado está o teor do artigo 155, caput, do Código de Processo Penal
. 2. Apelo conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJ/PA – APL: 0016512-88.2014.8.14.0006, Acórdão nº 210.784, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 12/12/2019, Publicado em 13/12/2019).
Grifei

Por tais razões de decidir,
não acolho
a pretensão recursal absolutória em enfoque.

Nessa ordem de ideias, estando devidamente comprovada a materialidade e a autoria do ilícito narrado na denúncia e que a aplicação da pena fora feita observando-se os critérios legais previstos no Código Penal, bem como que a dosagem da reprimenda observou as circunstâncias do caso concreto,
não merece prosperar
a pretensão defensiva, mantendo-se inalterada a reprimenda corpórea fundamentadamente imposta pelo magistrado sentenciante ao ora apelante, em relação à prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos termos do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença condenatória ora objurgada, consoante razões jurídicas depreendidas alhures.

É como
voto
.

Belém, 31/08/2021